Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700145-38.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDIANE DE MAGALHAES SOUZA ALVES DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu a tutela de urgência para determinar ao ente distrital que (ID 222971199 – Pje 0701615-32.2025.8.07.0003): [...] AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de parto cesariano, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. [...] (grifei) Requer o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a decisão impugnada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O Agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 222971199 – autos originais): [...] No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de parto cesariano conforme documentos colacionados à inicial, especialmente a solicitação de internação de ID 222971423 e o relatório médico de ID 222971422. A saúde é direito fundamental do ser humano (artigos 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PARTO CESARIANO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA ABUSIVA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pela autora, beneficiária de plano de saúde, e pela operadora, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral. A autora, diagnosticada com pré-eclâmpsia, necessitou de parto cesariano em caráter de urgência, mas o plano de saúde negou a autorização, sob o argumento de não cumprimento do prazo de carência. A sentença condenou a operadora a custear a cirurgia. A autora apelou pleiteando indenização por danos morais; a operadora recorreu, suscitou a ausência de interesse recursal e defendeu a legalidade da negativa, em razão de não cumprido o prazo de carência.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a autorização do procedimento ocorreu antes da decisão judicial; (ii) definir a validade da negativa de cobertura diante do não cumprimento do prazo de carência; (iii) determinar a existência de dano moral em razão da negativa de cobertura.III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual, pois a requerida não havia autorizado a realização do parto em caráter de urgência antes do ajuizamento da ação. 4. O caso está regido pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 608).5. A cobertura de parto cesariano em situação de emergência, está prevista nos termos dos arts. 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, inciso II, da Lei 9.656/1998. 6. A negativa de cobertura para a cesárea em situação de emergência, caracterizada pelo risco imediato de vida da gestante e do bebê, é abusiva, conforme a Súmula 597 do STJ. 7. A recusa injustificada da cobertura do parto cesariano de urgência ultrapassa mero descumprimento contratual, gerando danos morais presumidos (in re ipsa), considerando o abalo psicológico e a angústia da autora, em grave estado de saúde, diante da negativa.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Apelação da requerida conhecida e desprovida. Recurso da autora conhecido e provido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.Tese de julgamento:1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ.2. É abusiva a negativa de cobertura de parto cesariano em situação de emergência, com base em cláusula de carência, quando já transcorridas 24 horas da contratação, nos termos do art. 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, inciso II, da Lei 9.656/1998.3. A recusa injustificada de cobertura de procedimento emergencial enseja reparação por danos morais in re ipsa.Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o e 3o; Lei 9.656/98, arts. 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, inciso I; Lei 14.905/2024; Código Civil, arts. 406 e 944.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; STJ, AgInt no REsp 2006867/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 26/10/2022.(Acórdão 1946971, 0724454-10.2023.8.07.0007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) Impende registrar que se trata de parto, o que envolve a saúde de indivíduo protegido pelo princípio da prioridade absoluta e do melhor interesse, conforme art. 227 da Constituição Federal e art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, demonstrada a qualidade de titular da parte autora (ID 222971427), bem como a premente necessidade de realizar com urgência o parto cesariano tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de parto cesariano, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. (grifei) No caso em comento, entendo que não estão demonstradas a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação para fins de suspensão da decisão; é que o agravante, ao menos em cognição sumária, apenas assevera que não é possível a concessão da tutela de urgência requerida, pois esgotaria o objeto da ação, entretanto, sem razão; conforme demonstrado pelo juízo de origem, tanto a probabilidade do direito quanto o risco de lesão grave ou de difícil reparação encontram-se demonstrados (ID 222971423 e 222971422 dos autos originais), notadamente em razão de se tratar de internação para realização de parto com urgência, ocasião em que prevalece os princípios da prioridade absoluta e da proteção integral da criança, nos termos do art. 227 da CF e art. 1o do ECA. Ademais, não há perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), já que eventual reforma da decisão pode ser resolvida em perdas e danos (art. 302 do CPC); no mesmo sentido, dispõe o Enunciado n. 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF: “A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível”. Ademais, há precedentes das Turmas Recursais (Acórdão no 1861827 e 1894316). Portanto, entendo que não estão presentes os requisitos estampados no art. 1.019, inciso I, do CPC, razão pela qual forçoso o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos acima destacados. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator